Tribunal: STF
Processo: AI 732178
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
   REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.
        Controvérsia decidida à luz de norma infraconstitucional. Ofensa
   indireta à Constituição do Brasil.
2.      As alegações de
   desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo
   legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos
   limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se
   dependentes de reexame prévio de normas inferiores, podem
   configurar, quando muito, situações de violação meramente reflexa
   do texto da Constituição.
3.      Reexame de fatos e provas.
   Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo
   Tribunal Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.